Tribunal: TJDFT
Processo: 0700025-79.2023.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700025-79.2023.8.07.0006 RECORRENTE: BRAION MARCAL DE LIMA RECORRIDAS: NILZA DE SOUZA BARROS, MARILIA LIMA DO NASCIMENTO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. ÊXITO NA DEMANDA. REVOGAÇÃO DE MANDATO. HONORÁRIOS PROPORCIONAIS AO TRABALHO EXERCIDO. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. ÊXITO NA DEMANDA. 1. Segundo o artigo 22, § 5o, da Lei no 8.906/94 (Estatuto da OAB) c/c o artigo 17 da Resolução no 2/2015 (Código de Ética da OAB), nos casos de revogação do mandato judicial pelo cliente, o advogado deve receber os honorários contratuais/convencionais de modo proporcional ao que trabalhou. 2. Se o contrato estabelece ao devedor a obrigação de pagamento de honorários em caso de êxito da demanda, e esse evento se deu na data de recebimento da verba trabalhista pelo contratante/devedor, é neste momento que a obrigação se tornou exigível, sendo esse o termo inicial da atualização monetária e da mora (artigo 389 e 397, caput, do Código Civil). 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 682, inciso I, do Código Civil, sob o argumento de que a lei garante ao recorrente o direito de poder extinguir o mandato a qualquer momento e efetuar o pagamento proporcional ao trabalho desenvolvido pelas recorridas e a decisão combatida não contempla o trabalho proporcional por elas desenvolvido, motivo pelo qual deve ser reduzida a verba honorária arbitrada. b) artigo 405 do Código Civil, defendendo que os juros de mora sejam aplicados a partir da citação. Afirma que a aplicação dos juros a partir do acordo trabalhista torna-se medida desarrazoada e desproporcional. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados da Corte Superior. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 405 do CC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023